Tribunal: STF
Processo: Rcl 61384
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Piauí alega ter o Estado do Piauí desrespeitado o julgamento da ADI 1.923.



    Aponta ter o Poder Executivo daquela unidade da Federação firmado o contrato n. 32/2022 com a Associação Reabilitar, com fulcro no art. 9º da Lei Estadual 7.612/2021, que autoriza o estado do Piauí a celebrar contratos de gestão na área da saúde com Organizações Sociais.



    Enfatiza a ausência de chamamento público, com regras objetivas, previamente à celebração do ajuste.



    Relembra ter o Supremo Tribunal Federal firmado, no julgamento da ADI 1.923, a compreensão de que a celebração do contrato de gestão deve ser conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal.



    Aponta, por esse motivo, inconstitucionalidade do art. 9º da Lei Estadual 7.612/2021, na medida em que dispositivo propiciaria direcionamento na contratação, em violação ao princípio da impessoalidade.



    Pede a declaração de inconstitucionalidade do art. 9º da Lei Estadual 7.612/2021 e de nulidade contrato n° 32/2022.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    O pedido principal da parte reclamante consiste na declaração de inconstitucionalidade do art. 9º da Lei Estadual 7.612/2021, com o intuito de extirpá-lo do ordenamento jurídico. Cuida-se, entretanto, de dispositivo dotado de generalidade, impessoalidade e abstração. 



    A parte busca, por meio de ação reclamatória, provimento judicial típico de ações de controle concentrado de normas, o que não se pode admitir, tanto mais quando formulado o pedido por ente carecedor de legitimidade para deflagrar, nesta Corte Constitucional, o processo de fiscalização normativa abstrata.



    Nesse sentido,vale citar a seguinte ementa de julgado da Segunda Turma: 



    EMENTA: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF – INOCORRÊNCIA – ATO EM TESE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. 



    – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.



    (Rcl 25.347 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 4 de abril de 2017).



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente